Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-96.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de exclusão das qualificadoras de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima na sentença de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, diante da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria.
4. A qualificadora de meio cruel encontra respaldo no laudo cadavérico, o qual, apontando múltiplas lesões de arma branca, demonstra o emprego de sofrimento desnecessário à vítima.
5. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima é sustentada por relatos de que os autores cercaram e imobilizaram a vítima, impedindo sua fuga.
6. Conforme jurisprudência do STJ e desta Corte, o decote das qualificadoras descritas na pronúncia somente é possível quando elas se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, caso contrário, devem ser submetidas aos jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2o, incisos III e IV; CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.043.486/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.08.2022.
STJ, AgRg no REsp 2.001.925/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.04.2025.
STJ, AgRg no HC 967.518/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.03.2025.
TJDFT, Acórdão 1965383, 0700931-06.2022.8.07.0006, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 06.02.2025.
TJDFT, Acórdão 2007025, 0713622-32.2020.8.07.0003, Rel. Sandoval Oliveira, j. 05.06.2025.
TJDFT, Acórdão 1996429, 0705928-06.2020.8.07.0005, Rel. MINHA RELATORIA, j. 15.05.2025.